Tribunal: TJSP
Processo: 1531494-58.2022.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2021. Acolhimento de objeção de não executividade. Imunidade. Configuração. Pessoa jurídica de direito privado exploradora de serviço público essencial. Benefício fiscal aplicado às hipóteses em que o bem público permanece afetado ao respectivo serviço. Inteligência do artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2021. Acolhimento de objeção de não executividade. Imunidade. Configuração. Pessoa jurídica de direito privado exploradora de serviço público essencial. Benefício fiscal aplicado às hipóteses em que o bem público permanece afetado ao respectivo serviço. Inteligência do artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte. Recurso denegado.